Tribunal: TJSP
Processo: 2284448-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000536589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2284448-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., é embargado ADVOCACIA
CORREA DE CASTRO & ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2284448-24.2019.8.26.0000/50000 - rs
2
VOTO No 36.956
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2284448-24.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: EVOLUTION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
EMBARGADO:
ADVOCACIA
CORREA
DE
CASTRO
&
ASSOCIADOS
INTERESSADO: F.S. SERVICE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Embargos de declaração. Contradição.
Ausência. Mera tentativa de reapreciação
da matéria. Caráter infringente. Embargos
rejeitados.
Agravante
opõe
embargos
de
declaração ao V. Acórdão de fls. 178/182, sustentando, em síntese, que o
entendimento manifestado no julgado contradiz o art. 851 do Código de
Processo Civil, que é taxativo ao elencar as exceções para deferimento de
segunda penhora. Afirma que, como a embargada não desistiu da primeira
constrição, a segunda carece de respaldo legal. Alega que a subsistência
das duas penhoras onera a embargante de forma excessiva, configurando
em excesso de execução. Pugna pela modificação do decisum embargado.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o V.
Acórdão explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2284448-24.2019.8.26.0000/50000 - rs
3
dispositivo legal invocado pela embargante, não havendo nenhuma
contradição que deva ser sanada.
Com
efeito,
o
julgado
deixou
assentado, com espeque em precedente do Superior Tribunal de Justiça,
que “a penhora no rosto dos autos atingiu direito litigioso, haja vista que
houve interposição de recurso contra a sentença proferida no processo no
1014466-17.2016.8.26.0100, o qual está pendente de julgamento, de modo
que a constrição em análise constitui mera averbação a fim de assegurar a
afetação “de direito futuro e eventual, porque subordinado à
confirmação por decisão judicial transitada em julgado”1,
bem como criar para o credor a preferência sobre tal direito. Daí porque a
efetivação de penhora no rosto dos autos não impede a realização de
segunda constrição, não se cogitando de excesso de penhora e, tampouco,
de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como ao
art. 851 do Código de Processo Civil”.
Registra-se,
ademais,
que
a
contradição a que alude a embargante não é interna, do corpo do Acórdão,
hipótese que não justifica o manejo de embargos declaratórios, porque não
albergada pelo rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito, pede-se vênia para
transcrever ementa de julgado da 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal
deAlçada Civil, relatado pelo Eminente Juiz Antonio Vilenilson:
"A contradição que autoriza
embargos declaratórios é a contradição interna, isto é,
aquela contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradiz-se quem diz o contrário do que antes disse.
Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
1 REsp 1678224/SP - 3a Turma - rela. Ministra Nancy Andrighi - J. 07.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2284448-24.2019.8.26.0000/50000 - rs
4
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a
doutrina, a jurisprudência, a opinião pública ou privada,
nada
disso
dá
ensanchas
a
embargos
declaratórios."
(Embargos de Declaração no 525.423-1/1 - J. 08.10.1998).
No
mesmo
sentido,
confira-se
julgado da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo
eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira:
"A contradição que dá ensejo
à oposição de embargos declaratórios deve ser interna,
entre as proposições do próprio julgado impugnado. Não
configura
o
vício
previsto
no
aludido
dispositivo
processual a suposta contradição entre a fundamentação do
decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado
pelo embargante." (EDcl no AgRg no REsp no 1.189.644/SP - J.
16.04.2015).
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica nenhuma
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator